Tribunal: TJES
Processo: 0000701-15.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000701-15.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANO PAULA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000701-15.2019.8.08.0060

APELANTE: FLAVIANO PAULA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLAVIANO PAULA DE JESUS
, em face da Sentença de fls. 129/132 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia e, em consequência, condenou o Apelante, como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu definitivamente a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Condenou-o, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Recurso interposto em fls. 145 e razões recursais apresentadas em fls. 146/152, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do acusado no crime que lhe foi imputado na exordial, nos termos do art. 386, inciso VI e VII, do Código de Processo Penal;
(ii)
a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
em caso dos argumentos apresentados sejam julgados improcedentes, requer-se a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e que seja aplicada a redutora em sua fração máxima (2/3), aplicando-se o regime aberto para cumprimento de pena;
(iv)
a isenção da pena de pagamento de multa e ao pagamento de custas processuais, uma vez que, este é pobre, o que comprometeria seu sustento próprio e o de sua família;
(v)
a detração do período que ficou preso.

Contrarrazões apresentadas em fls. 154/157, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4091507).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 18h44min, no Bairro Alto Niterói, no município de Atílio Vivacqua, o denunciado, ora Apelante, trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal, com a finalidade de traficá-las de modo ilícito.

Emergem ainda dos autos que na data mencionada, os Policiais Militares, durante patrulhamento, receberam denúncias de populares que havia um indivíduo realizando o tráfico ilícito de entorpecentes próximo à Caixa D'água, sendo ele Flaviano Paula de Jesus.

Diante daquelas informações a Polícia Militar empreendeu diligências, tendo se deslocado até o local do fatos, sendo possível localizar o acusado que, no momento que avistou a viatura policial, correu para o interior de sua residência, e lançou uma sacola de cor preta no terreno que dá acesso à rua anterior, sendo encontrado no interior do saco plástico uma porção de drogas do tipo “maconha” pronta para comercialização.

Verifica-se que a guarnição procedeu à abordagem do acusado, encontrando em sua posse R$ 20,00 (vinte reais) em espécie; 55 (cinquenta e cinco) buchas de substâncias análoga à maconha; e 03 (três) unidades de maconha de tamanho médio, conforme Auto de Apreensão fl. 11.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 14), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 15), pelo Boletim Unificado nº 40371850 (fls. 17/18).

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

Vejamos o depoimento do Policial Militar Joalisson Oliveira da Silveira Filho (fls. 06), condutor da prisão em flagrante:

“
QUE estando de serviço nesta data, recebemos várias denúncias de que na cidade de Atílio Vivacqua, no bairro Alto Niterói, um indivíduo que atende pelo prenome Flaviano estava realizando tráfico de entorpecentes na rua atrás da caixa d'água e ainda que o nacional mora na mesma rua porém estava em uma casa próxima com acesso para outra rua, sendo passadas também as características físicas do indivíduo, informando que o denunciado estava com o cabelo pintado de loiro; Que a equipe tinha ciência da participação de Flaviano no tráfico daquela região, diante das informações nos deslocamos para o local da denúncia e o SD Tavares ficou na rua que dava acesso à residência que o denunciado poderia estar, na parte de trás da casa, porém quando a viatura foi avistada pelo denunciado Flaviano, o mesmo correu para o interior da residência e lançou uma sacola de cor preta para o terreno que dava acesso à rua anterior, onde se encontrava o SD Tavares; Que diante disso, o militar prontamente foi até o objeto arremessado e arrecadou o mesmo, constatando que se tratava de uma porção de drogas do tipo maconha pronta para comercialização, informando aos outros companheiros de guarnição que o indivíduo que arremessou tinha cabelo “amarelo”; Que sendo assim, abordamos Flaviano e de imediato foi encontrado vinte reais (R$ 20,00) em espécie no bolso da bermuda; Que o acusado Flaviano estava muito inquieto durante a abordagem, disse que não trabalhava e ao ser indagado pelo dinheiro e pertences, ficou ainda mais nervoso e não soube informar a natureza dos mesmos; Que após conferência de todo o material arrecadado, foi constatado que continha cinquenta e cinco (55) buchas de substância análoga a maconha e três (03) pedaços tamanho médio da mesma substância (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Joalisson Oliveira da Silveirs Filho, em sede policial fls. 06)

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas dando conta de que ele estaria praticando tráfico de drogas no bairro. A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender 55 (cinquenta e cinco) buchas de substâncias análoga à maconha, 03 (três) unidades de maconha de tamanho médio e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Como é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza; se a informação repassadas aos policiais militares fosse inverídica, não seria possível que eles fossem arrecadar as drogas e demais materiais no bairro alvo da denúncia.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

Ultrapassada esta questão, passo à análise da desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É sabido que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2º, Lei nº 11.343/06).

Apesar de o apelante negar a traficância, as provas constantes nos autos são indubitáveis em demonstrar que as drogas apreendidas, por sua natureza (maconha), quantidade (55 bichas, 2 pedaços tamanho médio, 1 sacola com certa quantidade despedaçada), local e condições em que se desenvolveu a ação (indivíduo tentando se evadir ao ver a polícia em local conhecido pela traficância), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas do agente (alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas), levam à conclusão e à evidência de que os entorpecentes eram destinados à venda, bem como, restou-se evidenciada à prática do núcleo do tipo “trazer consigo”.

Ademais, a alegação do apelante ser usuário de drogas não o impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para a mantença do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade.

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Passo, agora, à análise do pedido relativo a aplicação da redutora
de
tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), aplicando-se o regime aberto para cumprimento da pena.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

No caso dos autos, embora o Apelante seja primário e possua bons antecedentes, não é possível concluir que ele seja iniciante na prática do tráfico, ou mesmo que não se dedique a práticas criminosas.

Transcrevo parte da sentença de primeiro grau, que analisou a possibilidade de aplicação do referido benefício na terceira fase da dosimetria:

“
(...) Registro ainda, que foram apreendidas 55 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 91.2 gramas e 3 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 63.2 gramas da substância
tetrahidrocannabinol
somadas as provas testemunhais judiciais que dão conta que a comunidade promovia diversas denúncias em desfavor do réu pela dedicação à atividade criminosa, inclusive relatando como este conseguia se desfazer das drogas para evitar ser responsabilizado penalmente, motivo pelo qual afasto a tese de defesa de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. (...)”

Com efeito, foram apreendidos na posse do Apelante, ao todo, R$ 20,00 (vinte reais), 55 buchas de maconha, 3 unidades de maconha, 2 pedaços de tamanho médio e 1 sacola com certa quantidade despedaçada da mesma substância (Auto de Apreensão fls. 25), o que evidencia que Flaviano não é um traficante de “primeira viagem”.

As circunstâncias, somada às peculiaridades explicitadas no parágrafo anterior, bem como à informação das denúncias anônimas e dos policiais militares, no sentido de quela ele atua no tráfico de drogas na região dos fatos, mostram-se suficientes para se concluir pela não aplicabilidade ao caso disposto pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mais, reputo importante destacar que os demais aspectos da dosimetria da pena foram avaliados com a juridicidade que se requer pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, analiso o pedido de isenção da pena de pagamento de multa e de custas processuais, uma vez que alega o apelante ser pobre nos termos da lei, o que comprometeria seu sustento próprio e o de sua família, bem como o pedido de detração do período que ficou preso.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, assim como o pedido de detração, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 DETRAÇÃO NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Destaco que, no caso dos autos, o pedido de detração deve ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa da processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
(Revisor) - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 14), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 15), pelo
Boletim Unificado nº 40371850 (fls. 17/18). A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

2.

A
diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas dando conta de que ele estaria praticando tráfico de drogas no bairro. A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender
55 (cinquenta e cinco) buchas de substâncias análoga à maconha, 03 (três) unidades de maconha de tamanho médio e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

3.

(TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.
A
prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

5.

A
pesar de o apelante negar a traficância, as provas constantes nos autos são indubitáveis em demonstrar que as drogas apreendidas, por sua natureza (maconha), quantidade (55 bichas, 2 pedaços tamanho médio, 1 sacola com certa quantidade despedaçada), local e condições em que se desenvolveu a ação (indivíduo tentando se evadir ao ver a polícia), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas do agente (alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas), levam à conclusão e à evidência de que os entorpecentes eram destinados à venda, bem como, restou-se evidenciada à prática do núcleo do tipo “trazer consigo”.

6.
Ademais, a alegação do apelante ser usuário de drogas não o impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para a mantença do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade.

7.
Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

8.

No caso dos autos, embora o Apelante seja primário e possua bons antecedentes, não é possível concluir que ele seja iniciante na prática do tráfico, ou mesmo que não se dedique a práticas criminosas.

9.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise da alegada hipossuficiência do Apelante.

1
0.
No que se refere o pedido de detração, entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa da processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento dos réus, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

11.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.